Tribunal: TJMT
Processo: 1019533-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019533-81.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: EMERSON RUBENS MENDONCA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EMERSON RUBENS MENDONCA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração no Posto de Oficial da PMMT (n.14872-64.2019.811.0004), deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para suspender os efeitos retroativos do Ato n. 4.673/2019, que exonerou o Apelante ex officio do cargo de 1o Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 22/1/2019.
O Agravante sustenta, em síntese, que Ato Administrativo n. 4.673/2019 padece de improbidade técnica e jurídica, pois, considerou que o Decreto Governamental n. 2.520/2014, que o promoveu ao posto de Segundo-Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, levou em consideração o objeto da Ação Principal Cível n. 1150-42.2014.811.0002 e da Apelação n. 93698/2016, mas que, em verdade, tal Decreto foi oriundo exclusivamente da vontade da Administração Pública, nos exatos limites da lei.
Defende que, o Governador do Estado expediu o Decreto Governamental n. 2.250/2014, chancelando ao Agravante a patente de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar, o que gerou, consequentemente, a vitaliciedade no cargo, mas que fez isto ultrapassando os limites da lide proposta anteriormente pelo Agravante em medida cautelar inominada e na ação principal cível n. 1150-42.2014.811.0002 (Código n. 332423), que eram relativas a possibilidade do Agravante colar grau e ser declarado Aspirante-a-Oficial.
Outrossim, argumenta que a Administração não questionou em momento algum a validade e a eficácia do Decreto Governamental, no que tange ao ingresso do Agravante no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, e que, se assim o pretendesse, deveria rever o ato dentro do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, como também que, para desconstituir os efeitos do Decreto, na via judicial, o direito de ação está atingido pela prescrição.
Ressalta que, o ato de ingresso do Agravante no posto inicial da carreira de Oficial da Polícia Militar é ato jurídico, perfeito e acabado, reconhecido pela própria Administração Pública ao expedir o Decreto Governamental, que não sofreu qualquer impugnação administrativa e judicial e que não pode ser atingido por decisão judicial de objeto diverso.
Ademais, afirma que o Ato Administrativo n. 4673/2019 não pode atingir a força de lei dada a decisão judicial liminar que esgotou a jurisdição, menos ainda, revogar o Decreto Governamental regularmente expedido, sobretudo depois de transcorrido seis anos.
Assim, requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, para o fim de determinar a suspensão de plano dos efeitos do Ato Administrativo no. 4.673/2019 e a reintegração do Agravante ao Posto de Primeiro-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EMERSON RUBENS MENDONCA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração no Posto de Oficial da PMMT (n.14872-64.2019.811.0004), deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para suspender os efeitos retroativos do Ato n. 4.673/2019, que exonerou o Apelante ex officio do cargo de 1o Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos a 22/1/2019.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando os autos, verifico que, inicialmente, foi proposta pelo Agravante a Ação de Mandado de Segurança (Processo n. 24095/2011) para combater a eliminação do mesmo do certame público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinada por força do exame psicotécnico, que considerou o Impetrante não recomendado.
Em 22/3/2011, o Relator do Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça, deferiu a liminar no Mandado de Segurança, conforme se pode constatar no ID n. 29017956, determinando que o Impetrante fosse matriculado no curso de formação de Oficiais e que, também, lhe fosse reaplicado o exame psicotécnico até o julgamento final do mandamus.
Em 4/8/2011, no julgamento do mérito do referido Mandado de Segurança, houve a denegação da ordem postulada, considerando que a aplicação de novo teste psicológico, significa renegar o princípio da isonomia constitucional, o qual configura verdadeira afronta aos demais candidatos que obtiveram êxito na avaliação psicológica, porquanto, todos os inscritos no concurso se submeteram às mesmas regras contidas no edital, bem como, que havendo previsão legal e editalícia, na qual conste ter o exame psicotécnico caráter eliminatório, os critérios adotados sejam objetivos, e, ainda, ser recorrível, não há ilegalidade na eliminação do candidato considerado não recomendado na avaliação em referência, conforme se pode constatar no ID n. 29017957.
Ademais, segundo a decisão supracitada consta do item 25.9, alínea “a” do edital que os candidatos considerados não recomendados poderiam requerer por escrito, junto aos Comandantes Gerais, o acesso ao exame psicotécnico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para fins de impetrar recurso administrativo, e não há nos autos notícias de que o ora impetrante tenha protocolizado o referido requerimento.
Posteriormente, o Agravante apresentou Ação Cautelar Inominada com Pedido de Liminar, requerendo a declaração dele como Aspirante a Policial Militar, a participação da formatura militar que ocorreu em 22/11/2013 e da colação de grau com o Comandante da Academia.
Para tanto, alegou que realizou o concurso público para o cargo de Oficial de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e foi aprovado na 1a e 2a fase, não recomendado na 3a fase (avaliação psicológica), o que motivou o ingresso de Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo deferida a liminar vindicada, que autorizou a matrícula no curso de formação, o qual perdurou por 3 (três) anos, bem como a reaplicação do exame psicotécnico.
Asseverou, ainda, que, foi submetido a nova avaliação psicológica em março de 2012, cumprindo a concessão da liminar, sendo nesta considerado recomendado, assim, foi matriculado no curso de formação, cumprindo todas as exigências e foi aprovado nos 3 (três) anos, conforme Certidão no 001/SSP/APMC/2013, expedida pela Comandante da Academia de Polícia Tem Cel PM Adriana, em 21/11/2013, porém, em 20/11/2013, foi informado que não iria colar grau com os demais formandos, vez que o Agravante recorreu ao STJ, sendo denegada a ordem e reconhecido tão somente o Curso de Bacharel em Segurança Pública, para fins de graduação.
O Juízo singular, em 22/11/2013, na decisão disponível no ID n. 29017962, considerando que a solenidade de formatura é corolário lógico da conclusão de um curso e, no presente caso, o único óbice alegado para a participação da parte requerente na cerimônia era a sua condição de “sub judice”, deferiu o pedido liminar, em parte, para determinar a participação do Agravante, o Sr. Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, nas solenidades do 17o Curso de Formação de Oficiais, Turma 2013.
Em 9/12/2013, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, considerando a decisão prolatada nos autos da Ação Cautelar Inominada (Processo n. 24466-21.2013.8.11.0002), que tramitava em apenso aos autos n. 1150-42.2014.8.11.0002, na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, editou a Portaria n. 352 QCGDP, a qual declarou o Agravante ser Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar, em caráter precário, a contar de 22/11/2013.
Nestas circunstâncias, foi proposta pelo Agravante a Ação Principal Cível na medida cautelar supracitada, aduzindo, em síntese, que com a obtenção da liminar na medida cautelar foi declarado Aspirante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, assim, pugnou pela procedência da demanda, para que fosse tornada definitiva a liminar concedida na cautelar, aproveitando o curso de formação e mantendo o Agravante nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Em 9/6/2015, a Ação Principal Cível foi julgada procedente, para manter o Autor EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES, no cargo de Aspirante a Oficial PM, privilegiando os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da estabilidade nas relações jurídicas.
Ocorre que, diante de tal sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação Cível, defendendo a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, em função do caráter precário em que se deu a investidura do candidato, eis que temporário, por força de decisão liminar, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença, para que o pedido fosse julgado improcedente.
O Egrégio Tribunal de Justiça, em 18/12/2018, no julgamento do Apelo, deu provimento ao recurso, considerando, em síntese, que, in casu, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida liminarmente a participação no curso de formação, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação psicológica tendo sido recomendado e, posteriormente, considerado aprovado no curso, tal situação não pode prevalecer, pois em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste psicológico, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos, bem como que, o caso concreto não se amolda a qualquer situação excepcional, pois a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado.
Neste contexto, o Governador do Estado de Mato Grosso, em 5/11/2019, por meio do Ato n. 4.673/2019, disponível no ID n. 29017960, exonerou ex officio o Agravante do cargo efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em cumprimento a Decisão Judicial proferida na Ação Principal Cível (Processo n. 1150-42.2014.8.11.0002 – Código n. 328136), a contar de 22/1/2019.
Deste modo, o Agravante interpôs no Juízo singular a Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico, objetivando anular o Ato Governamental n. 4.673/2019.
O juízo a quo, entendeu que insurgir-se contra a exoneração consubstanciada no Ato n. 4.673/2019 é insurgir-se contra o que foi decidido na Apelação n. 93698/2016, que foi provida à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, com trânsito em julgado em 19/6/2019, e que, assim, somente com a resposta do Estado de Mato Grosso seria possível uma melhor análise do quadro fático e jurídico.
Por outro lado, entendeu que configura enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso retroagir os efeitos da exoneração do requerente a 22/1/2019, com desconto dos salários já pagos nesse período, uma vez que o autor trabalhou efetivamente até 5/11/2019.
Destarte, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para suspender os efeitos retroativos do Ato n. 4.673/2019 (fl. 39), devendo surtir efeitos apenas a partir da sua publicação.
Contra esta decisão o Agravante se insurge.
O Agravante assevera que, o Ato Administrativo n. 4.673/2019 padece de improbidade técnica e jurídica, pois, considerou que o objeto da ação principal cível n. 1150-42.2014.811.0002 e Código n. 332423 e da Apelação n. 93698/2016 alcançasse o Decreto Governamental n. 2.520/2014, que promoveu o Agravante ao posto de Segundo-Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, mas que, em verdade, tal Decreto foi oriundo exclusivamente da vontade da Administração Pública, nos exatos limites da lei.
Defende que, o Governador do Estado expediu o Decreto Governamental n. 2.250/2014, chancelando ao Agravante a patente de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar, o que gerou, consequentemente, a vitaliciedade no cargo, mas que fez isto ultrapassando os limites da lide proposta anteriormente pelo Agravante em medida cautelar inominada e na ação principal cível n. 1150-42.2014.811.0002 (Código n. 332423), que eram relativas a possibilidade do Agravante colar grau e ser declarado Aspirante-a-Oficial.
Esclarece que, o Governador, por meio do Decreto n. 2.250/2014, conferiu ao Agravante, que possui título de Bacharel em Segurança Pública, a patente de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar, independentemente de qualquer pedido formulado, judicial ou administrativo, e sem qualquer referência a decisão judicial proferida na ação principal cível n. 1150-42.2014.811.0002 e Código n. 332423 e na Apelação n. 93698/2016, logo, a decisão proferida nestes não tem o condão de desconstituir os efeitos do Decreto Governamental.
Outrossim, argumenta que a Administração não questionou em momento algum a validade e a eficácia do Decreto Governamental, no que tange ao ingresso do Agravante no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, e que, se assim o pretendesse, deveria rever o ato dentro do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, como também que, para desconstituir os efeitos do Decreto, na via judicial, o direito de ação está atingido pela prescrição.
Ressalta que, o ato de ingresso do Agravante no posto inicial da carreira de Oficial da Polícia Militar é ato jurídico, perfeito e acabado, reconhecido pela própria Administração Pública ao expedir o Decreto Governamental, que não sofreu qualquer impugnação administrativa e judicial e que não pode ser atingido por decisão judicial de objeto diverso.
Ademais, afirma que o Ato Administrativo n. 4673/2019 não pode atingir a força de lei dada a decisão judicial liminar que esgotou a jurisdição, menos ainda, revogar o Decreto Governamental regularmente expedido, sobretudo depois de transcorrido seis anos.
Pois bem.
Nesta análise não exauriente da demanda, verifico prima facie, que não merece guarida a irresignação recursal do Agravante.
Explico.
Há, na situação aqui averiguada, o confronto de duas ordens de valores, que, por incompatíveis entre si, devem ser sopesadas para que se defina qual delas merece prevalecer. De um lado, há o interesse individual do candidato em manter o cargo público que, embora obtido sem aprovação para a realização do curso de formação de Oficiais, já estava sendo exercido, por força de liminar, há algum tempo. De outro lado, tracionando em sentido oposto, está o interesse público de dar cumprimento ao dispositivo constitucional segundo o qual “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público”, disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo esse que, como se sabe, dá concretude a outros princípios da administração pública, especialmente o da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.
Do exame de todo o deslinde da questão aqui discutida, constato que o Sr. Emerson Rubens Mendonça, ora Agravante, concluiu o curso de formação de Oficiais amparado apenas por decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito, o qual denegou a ordem postulada, qual seja, a matrícula no curso de formação de Oficiais ou a reaplicação do exame psicotécnico.
Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1], o termo “liminar” é utilizado para designar algo que se faça inicialmente, ou seja, logo no início, sendo aplicado a atos praticados inaudita altera parte, antes da citação do demandado, assim, toda decisão proferida nestes termos não esgota a jurisdição, pois, é preciso ainda ser confirmada por decisão posterior de mérito.
Logo, o Agravante deveria estar ciente que a qualquer momento sua situação fática poderia ser alterada.
Inclusive, na publicação da Portaria n. 352 QCGDP (ID n. 29017963) expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, está expressamente disposto que o Agravante foi declarado Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar em caráter precário.
Além disso, o Decreto Governamental n. 2.520/2014, que promoveu o Agravante ao posto de Segundo-Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, apesar de ser oriundo vontade da Administração Pública, foi expedido levando em consideração a conclusão no curso de formação de Oficiais, porém, como ressaltado acima, o Agravante, diante das decisões judiais que se sucederam, ficou impedido de realizar o mesmo.
Ou seja, o Agravante realizou o curso sem mesmo ter a permissão final para isso, destarte, não seria possível a sua promoção nos demais níveis da carreira.
Em casos dessa natureza, a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal é a de dar prevalência à estrita observância das normas constitucionais e ao interesse público.
Saliento, ainda, que considerando o entendimento sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 608482/RN, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
Deste modo, em princípio, não verifico haver motivos capazes para suspender os efeitos do Ato administrativo n. 4.673/2019, que exonerou o Agravante, em cumprimento a Decisão Judicial proferida sobre a Ação Principal Cível no Processo n. 1150-42.2014.811.0002, Código 328136, perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 484.